Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. SEGURO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CNSP. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Afasta-se a necessidade de perícia e, consequentemente, a complexidade da causa, quando é possível o julgamento da lide pelo exame dos documentos carreados aos autos; suficientes as provas dos autos, não se mostra necessário o encaminhamento das partes à justiça comum. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

2. Devidamente instruído o processo, aplica-se a teoria da causa madura para o julgamento do mérito, consoante art. 1.013, §3o, do CPC/2015, em observância aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais.

3. Não se aplica a prescrição anual à ação que pretende a declaração de nulidade do contrato de seguro, negando a própria condição de segurada, uma vez que o contrato decorre de fraude por não estar prevista a hipótese no artigo 206, §1o, inciso II, do CC/2002. Aplicável, portanto, a prescrição decenal.

4. A contratação de serviço via “call center” tem validade jurídica, nos termos da vigente Resolução CNSP n.o 294/2013, desde que respeite estritamente a Resolução, em especial seu artigo 9o, bem como confira adequadamente a identificação do consumidor contratante, uma vez que a contratação remota, por telefone, possui baixo nível de segurança; tal risco não deve ser suportado pelo consumidor que venha a ser lesado pela burla perpetrada, mas pela própria empresa de telefonia contratada.

5. Impugnada a autenticidade da contratação, caberia à empresa ré trazer aos autos provas de que o seguro de vida tenha sido efetivamente contratado pela consumidora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, não bastando o breve áudio que a corretora diz os dados da consumidora e essa apenas anui monossilabicamente com a contratação.

6. Houve ofensa ao dever do fornecedor de prestar ao consumidor informação adequada e clara sobre o serviço oferecido, violando os artigos 6o, inciso III, 31 e 46, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 9o da Resolução CNSP n.o 294/2013, com redação dada pela Resolução SUSEP n.o 359/2017.

7. Diante da falha na prestação do serviço, deve a recorrida restituir à recorrente os valores descontados de sua conta bancária na forma dobrada, o que perfaz a quantia de R$ 2.090,58.

8. Os descontos indevidos, sem maiores desdobramentos de ordem moral, configuram apenas prejuízo material. Precedente desta Turma, acórdão n.o 1380128.

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de seguro de vida objeto da demanda; b) condenar a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 2.090,58, corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.